Tribunal: TJPA
Processo: 0819989-26.2022.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0819989-26.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALINE RENDEIRO FERNANDES

REQUERIDO: EDNEIA MARIA VAZ BARBOSA, IVANILDO RAMOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração em pedido de efeito suspensivo à apelação, em razão da perda superveniente do objeto, diante do julgamento e trânsito em julgado da apelação.

A recorrente sustenta nulidade da intimação eletrônica da sentença nos autos de origem, alegando ausência de envio à caixa de expedientes dos advogados habilitados no sistema PJe, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se subsiste interesse recursal diante da perda superveniente do objeto em razão do trânsito em julgado da apelação; (ii) se há nulidade na intimação eletrônica da sentença; (iii) se o recurso possui caráter protelatório a ensejar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento e trânsito em julgado da apelação esvaziam a utilidade do pedido de efeito suspensivo e dos recursos a ele vinculados, configurando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
5. A alegação de nulidade da intimação eletrônica foi reiteradamente apreciada e rejeitada no curso do feito e no julgamento da apelação, encontrando-se acobertada pela preclusão máxima e pela coisa julgada.
6. Há prova técnica idônea atestando o regular envio da intimação eletrônica aos advogados habilitados, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo válida a ciência automática após o decurso do prazo legal.
7. A reiteração de argumentos já afastados evidencia caráter manifestamente protelatório do recurso, configurando abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado do recurso principal acarreta a perda superveniente do objeto de pedido acessório de efeito suspensivo e dos recursos dele decorrentes. 2. A reiteração de tese já decidida e acobertada pela coisa julgada configura recurso manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 707/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07.12.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 0819989-26.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE RENDEIRO FERNANDES

AGRAVADOS: EDNEIA MARIA VAZ BARBOSA e IVANILDO RAMOS DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por Aline Rendeiro Fernandes em face da decisão monocrática que, nos autos de embargos de declaração opostos em pedido de efeito suspensivo à apelação, deixou de conhecer do recurso por reconhecer a perda superveniente de seu objeto, em razão do julgamento e trânsito em julgado da apelação subjacente.

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro nos quais foi proferida sentença pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, contra a qual a ora agravante interpôs apelação, acompanhada de pedido de atribuição de efeito suspensivo, sustentando a nulidade da intimação eletrônica da sentença, sob o argumento de que não teria havido regular comunicação processual aos advogados habilitados.

O juízo ad quem, por decisão monocrática, entendeu pela perda superveniente do objeto dos embargos de declaração no presente pedido de efeito suspensivo à apelação, ao fundamento de que o recurso de apelação já havia sido julgado com trânsito em julgado, circunstância que esvaziaria a utilidade do pedido de efeito suspensivo e dos recursos a ele vinculados, aplicando, para tanto, o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo interno, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC. No mérito, aduz que a decisão agravada merece reforma, porquanto teria reconhecido indevidamente a perda do objeto, sem enfrentar adequadamente a tese de nulidade da intimação eletrônica da sentença proferida nos autos originários.

A agravante argumenta que a intimação eletrônica não se aperfeiçoou validamente, uma vez que não teria sido efetivamente encaminhada à aba de expedientes dos advogados habilitados no sistema PJe, em afronta ao disposto na Lei nº 11.419/2006. Sustenta que o simples registro de expedição nos autos não é suficiente para comprovar o envio da intimação, sendo imprescindível a demonstração de que a comunicação foi efetivamente disponibilizada aos patronos.

Afirma, ainda, que a ausência de recebimento da intimação não pode ser imputada aos advogados, os quais não possuem controle sobre o funcionamento do sistema eletrônico, ressaltando que a ciência automática registrada pelo sistema não supre a inexistência de envio efetivo. Defende que tal irregularidade configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz, outrossim, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar válida a intimação com base em presunção decorrente do decurso do prazo legal, sem comprovação do efetivo encaminhamento da comunicação processual aos advogados, reiterando que inexistem elementos que demonstrem o envio da intimação à caixa de expedientes dos patronos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam conhecidos os embargos de declaração e reconhecida a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos de origem, com a consequente reabertura de prazo para manifestação válida.

Em contrarrazões, os agravados sustentam, em síntese, a manutenção integral da decisão agravada. Argumentam que a tese de nulidade da intimação eletrônica não se sustenta diante da prova documental constante dos autos, especialmente certidão expedida pela Coordenadoria de Aplicações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual atestaria, com fé pública, o regular envio e disponibilização da intimação na caixa de expedientes dos advogados da parte agravante.

Asseveram que a intimação foi regularmente encaminhada aos patronos cadastrados, tendo ocorrido a ciência automática após o decurso do prazo legal de 10 dias, conforme previsto no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo qualquer irregularidade no ato.

Aduzem que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual o recurso se revela manifestamente improcedente.

Ao final, requerem o não provimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada e o reconhecimento da plena validade da intimação eletrônica questionada.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, em essência, à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, em razão da perda superveniente do objeto, bem como à reiteração da tese de nulidade da intimação eletrônica da sentença proferida nos autos originários, supostamente não encaminhada à caixa de expedientes dos advogados habilitados, com consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a análise detida dos autos evidencia que a controvérsia suscitada pela agravante — atinente à alegada nulidade da intimação eletrônica — foi exaustivamente enfrentada em múltiplos recursos no curso do presente feito, bem como em sede do próprio recurso de apelação interposto, não havendo qualquer inovação argumentativa apta a ensejar a revisão do entendimento já consolidado.

Conforme consignado nas decisões anteriores, acerca da alegação da nulidade de intimação, há prova técnica idônea — consistente em certidão expedida pela unidade competente do Tribunal — atestando o regular envio da intimação eletrônica aos advogados habilitados, por meio da caixa de expedientes do sistema PJe, o que atende plenamente às exigências da Lei nº 11.419/2006.

Inicialmente, observa-se que o pedido de efeito suspensivo à apelação foi devidamente apreciado e indeferido, ocasião em que já se analisou, de forma fundamentada, a regularidade da intimação eletrônica realizada via sistema PJe, afastando-se a alegação de nulidade.

Na sequência, a parte recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o entendimento anteriormente firmado. Não satisfeita, manejou agravo interno, igualmente apreciado e desprovido, ocasião em que a matéria foi novamente enfrentada.

Ainda assim, a agravante reiterou a insurgência mediante novos embargos de declaração, os quais foram julgados prejudicados, uma vez que esse pedido de efeito suspensivo se refere a um recurso de apelação, que já foi julgado e resta transitado em julgado.

Desse modo, a própria apelação interposta nos autos originários também enfrentou a tese de nulidade da intimação eletrônica, tendo sido expressamente rejeitada, com posterior trânsito em julgado da decisão, o que reforça a preclusão máxima da matéria.

Por fim, na interposição do presente agravo interno, no qual se reproduzem, em essência, os mesmos argumentos já reiteradamente repelidos por esta Corte.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o caráter manifestamente reiterativo e protelatório do recurso, configurando verdadeira tentativa de rediscussão de matéria já definitivamente apreciada no âmbito deste Tribunal.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a questão relativa à regularidade da intimação eletrônica encontra-se definitivamente superada, não sendo mais passível de rediscussão, sob pena de afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada.

Com efeito, admitir a reapreciação indefinida de matéria já decidida implicaria verdadeira subversão da ordem processual, comprometendo a autoridade das decisões judiciais e incentivando a litigância abusiva.

Outrossim, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, tendo em vista o julgamento e trânsito em julgado da apelação, circunstância que esvazia completamente a utilidade do pedido de efeito suspensivo e dos recursos a ele vinculados.

Diante desse cenário, resta evidente que o presente agravo interno não possui qualquer viabilidade jurídica, limitando-se a reiterar teses já exaustivamente analisadas e rejeitadas, configurando, assim, hipótese típica de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

Nessa linha, dispõe o art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Diante do caráter manifestamente protelatório do presente recurso, entendo cabível a aplicação da multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, medida que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, servindo como instrumento de repressão ao abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, bem como CONDENAR a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 14/04/2026